Tribunal: CARF
Processo: 11080.726637/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona­se à comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir elementos comprobatórios adicionais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.726637/2015-98
ACÓRDÃO
2002-009.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIA LUCIA ROSA ROSSETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
GLOSA DE DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade
com a legislação de regência e relacionadas ao tratamento do próprio
contribuinte e/ou de seus dependentes declarados.
O restabelecimento das deduções das despesas médicas condiciona-se à
comprovação dos correspondentes pagamentos, a juízo da autoridade
lançadora.
Inteligência dos artigos 73 e 80 do Regulamento de Imposto de Renda
(Decreto n° 3.000/99).
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 180. Nos termos da
Súmula CARF no 180, para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de a fiscalização exigir
elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726637/2015-98
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se procedimento fiscal de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, por informação inexata na Declaração do IRPF conforme Notificação de Lançamento de
fls. 8 e seguintes.
No item “descrição dos fatos e enquadramento legal” da Notificação original
constou como apurada a seguinte infração: dedução indevida de despesas médicas, por falta de
comprovação do efetivo pagamento.
A contribuinte, em 26/6/2015, apresenta a impugnação (fls. 2 e seguintes)
alegando, em síntese, que os recibos e declarações dos profissionais comprovariam a efetiva
quitação dos serviços, que os pagamentos foram realizados em espécie e que a comprovação
exigida pela Fiscalização, em especial a coincidência entre as datas dos saques e a data dos recibos
não encontra amparo legal.
A 1a Turma da DRJ/CGE por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/09/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência do lançamento e
reiterando sua impugnação.

É o relatório

Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726637/2015-98
3
VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a dedução indevida de despesas médicas.
Tendo em vista quanto ao mais a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I
do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, aprovado pelo Decreto no 3.000,
de 1999, vigente à época, acerca das deduções permitidas e da dedução de
despesas médicas:
DEDUÇÕES Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
§2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §5o).
[...] Despesas Médicas Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea “a”).
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza; II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes; III -
limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726637/2015-98
4
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
[...]
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério
da Autoridade Lançadora.
O primeiro item a ser comprovado pelo contribuinte, segundo expressa disposição
legal (pagamentos efetuados), é exatamente o pagamento das despesas médicas.
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
Mesmo que o contribuinte tenha apresentado os recibos ou notas fiscais dos
serviços e declarações firmadas pelos profissionais, é lícito a Autoridade exigir, a
seu critério, outros elementos de provas adicionais, caso não fique convencido da
efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Nesse sentido dispõe a Súmula CARF 180 que:
Súmula CARF no 180 Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021 Para fins de comprovação de despesas médicas, a
apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos
comprobatórios adicionais. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Na análise do caso específico restou consignado na decisão de piso que:
No presente caso, a fiscalização solicitou a comprovação do efetivo pagamento e
a efetividade dos serviços prestados das seguintes despesas médicas:
Em sede de impugnação, o(a) interessado(a) apresentou os declarações dos
profissionais e extratos bancários.
Não há nestes extratos coincidência entre as datas e os valores dos saques com os
respectivos pagamentos efetuados, conforme já mencionado pela autoridade
fiscal.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943 (art. 73 do RIR/99), acima transcrito, estabeleceu expressamente que os
contribuintes podem ser instados a comprová-las ou justificá-las, deslocando-se o
ônus probatório.
Neste caso, portanto, caberia à contribuinte provar as deduções declaradas.
Portanto, será mantida a glosa das despesas médicas.
CONCLUSÃO
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.778 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.726637/2015-98
5
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 197
DF CARF MF
Original